Tribunal: TJES
Processo: 5004947-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004947-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

CUSTOS LEGIS: WELIS CARLOS CLEMENTE

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO SELETIVO. VAGA DE PROFESSOR. RESERVA DE VAGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que o recorrido foi reclassificado no processo seletivo porque não teria apresentado o documento contendo declaração de que estavam corretos os dados do NIT/PIS/PASEP, obrigatoriamente exigido.

2. A reclassificação do recorrido está fundamentada em edital, o qual estabelece regras, diretrizes e critérios, aparentemente, sem excessivo rigor, que vinculam não só os participantes, como a própria Administração Pública.

3. É necessária a reforma parcial da decisão agravada que determinou a convocação do recorrido para escolha de vaga no processo seletivo, em razão dos custos a serem suportados pelo recorrente, haja vista a precariedade da medida liminar, cabendo apenas a reserva de vaga, até o julgamento do processo principal.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5004947-13.2023.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : EMERSON LUIZ FAÉ

RECORRIDO : WELIS CARLOS CLEMENTE

ADVOGADO : AMARILDO BATISTA SANTOS

MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia está relacionada à verificação dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência destinada à convocação de candidato para preenchimento de uma das vagas oferecidas no Processo Seletivo Simplificado, regido pelo Edital SEDU/ES n.º 031/2022.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência, determinando que o Agravante promova a convocação do Agravado para escolha de uma das vagas de Professor, no referido concurso, observada a ordem de classificação.

O Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) a reclassificação do Agravado deveu-se às inconsistências da documentação relativa ao PIS/PASEP, por estar em desacordo com o disposto no item 10.1, do Edital SEDU/ES n.º 031/2022; (ii) o Agravado tinha plena ciência e concordou com as regras do edital, e (iii) a manutenção da decisão agravada viola os princípios da legalidade e da isonomia (ID 4951799).

Em contraditório recursal, o Agravado pede o desprovimento do recurso (ID 5232473).

Pois bem.

Verifico que não se alteraram os fundamentos lançados por mim na decisão interlocutória que recebeu o agravo de instrumento no duplo efeito (ID 4307895).

O caso concreto versa sobre idêntica situação fática narrada no agravo de instrumento n.º 5001945-35.2023.8.08.0000, interposto contra decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança impetrado pelo Agravado.

O referido recurso foi distribuído anteriormente ao meu gabinete, sendo proferida decisão pelo Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda indeferindo o pedido de antecipação da tutela formulado pelo Agravado, que objetivava justamente a sua convocação para a escolha de uma das vagas de Professor oferecidas pelo Edital SEDU/ES n.º 031/2022.

Consta dos autos que o Agravado foi reclassificado no certame, porque
[...] Faltou o Nit ou Pis/Pasep, o documento apresentado foi outro anexado na folha [...]
, conforme “Termo de Reclassificação/Desistência” (ID 4951803).

De acordo com o Edital SEDU/ES n.º 031/2022, no item 10.1, incisos III e IV, por ocasião da formalização do contrato,
[...] TODOS os candidatos deverão acessar o site: https://cnisnet.inss.gov.br/cnisinternet/faces/pages/index.xhtml, clicar na opção de cidadão → clicar na aba de inscrição > escolher a opção de filiado > imprimir a página que informa o número de identificação – NIT [...]
, assim como que deverão
[...] acessar o endereço eletrônico
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtml
,
inserir o número gerado na consulta do inciso III, informar o nome completo registrado no CPF (sem acentos) e imprimir o print da tela constando a informação: “Os dados estão corretos
” [...]
(destaquei) (
ID
4951800).

O Agravado não teria apresentado o documento contendo declaração de que estavam corretos os dados do NIT/PIS/PASEP, obrigatoriamente exigido.

Muito embora esse documento venha juntado à petição inicial (ID 23210742 – do processo principal), não se pode aferir, em um juízo de cognição superficial, que foi realmente apresentado no ato de formalização do contrato temporário, ante a ausência da data da sua consulta no
site

da Previdência Social.

A princípio, a reclassificação está fundamentada no edital, o qual estabelece regras, diretrizes e critérios, aparentemente, sem excessivo rigor, que vinculam não só os participantes, como a própria Administração Pública.

Ademais, o Agravado não foi eliminado do certame, mas apenas reclassificado.

Por esses motivos, deve ser reformada parcialmente a decisão agravada, em razão dos custos a serem suportados pelo Agravante na convocação do Agravado para a escolha de uma das vagas de Professor, haja vista a precariedade da decisão liminar, cabendo apenas a reserva de vaga até o julgamento do processo principal.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, reformando em parte a decisão agravada, determinando que seja apenas garantida a reserva de vaga do Agravado, até o julgamento do processo principal.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5004947-13.2023.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)